Tribunal: TJMT
Processo: 1019397-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019397-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA - CPF: 405.991.591-20 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1019397-19.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados,
se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S/A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito, Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA
, para:
a
) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, com aplicação da taxa de juros de acordo com a média de mercado do Banco Central,

b
) conceder a tutela de urgência para que o requerido cesse imediatamente os descontos mensais na folha de pagamento do autor até que seja procedida a adequação do contrato nos termos ora especificado,
c
) determinar a devolução de forma simples dos valores descontados a maior referente ao contrato em discussão
,
d
) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais

no valor de R$8.000,00 ao autor, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data da decisão no sistema eletrônico e juros de mora de 1% a partir da citação e,
e
) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suma, suma sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado em discussão, visto que além de o recorrido de ter total conhecimento quanto aos termos do contrato, também efetuou saques,
ficando evidenciada a aceitação tácita quanto ao produto oferecido, não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida e tampouco restituição.

No mais, aduz
que o apelado não faz jus à repetição de indébito e tampouco à indenização por dano moral face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Alternativamente, requer a redução do valor do dano moral.

Contrarrazões no ID no. 217547561, pelo desprovimento do seu recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que o autor
LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA
ajuizou
ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito, Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais,
em face do
BANCO BMG S/A
, aduzindo, em síntese, que é servidor público estadual
e
procurou o requerido no ano de 2019 com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, todavia, foi ludibriado com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual nunca recebeu o cartão.

Asseverou que já pagou 47 parcelas no valor total de R$31.193,67 relativo ao citado empréstimo e, segundo o requerido, ainda possui saldo devedor.

Aduziu que não nega a contratação com o requerido, mas que foi ludibriado por venda dissimulada, visto que sua intenção era contratar operação de mútuo consignado tradicional, no qual os juros são mais baixos e atraentes, sendo que jamais imaginou contratar cartão de crédito como alegou o requerido,

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado com a taxa de juros remuneratórios de 1.72% ao mês, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID no 217548795), o requerido arguiu preliminarmente a prescrição do direito de ação do autor.

No mérito, esclareceu que o
autor aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão em 10/06/2019, que deram início aos descontos
,
acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a
validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a liberação do saque no valor total de R$11.894,00 na conta do autor, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferido pelo
Dr. Alex Nunes de Figueiredo.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

De início, imperioso destacar que o autor não nega a contratação da dívida no valor de
R$11.894,00
. Questiona apenas a modalidade da contratação e seus encargos.

Com efeito,
in casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
com o requerido em 10/06/2019, consoante se observa da cópia no ID no 217548798.

Verifica-se também que consta a assinatura digital do autor no citado contrato, os documentos pessoais, o IP do computador ou aparelho utilizado para contratação inclusive a “
selfie
”, conforme se observa das cópias no ID no 217548798 - Pág. 2/13.

Deveras, não procede a alegação do autor de que
não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai da cláusula
“II – CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
do citado
“TERMO DE ADESÃO”
que este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Note-se que, além de o autor/contratante ter sido cientificado de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foi liberado o valor de
R$11.894,00 (onze mil, oitocentos e noventa e quatro reais)
na sua conta.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício
de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”

(TJMT - RAC No 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”

(TJMT - RAC No 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”
(TJMT – RAC No 1025625-20.2017.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p:

22/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3o estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)

Ademais, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé o autor ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 10/06/2019, ocasião em que foi o liberado o crédito e, somente depois de passados mais três (3) anos (ajuizamento da ação em 26/05/2023 – ID no 217548779) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a reforma da sentença proferida na origem quanto a este item é medida que se impõe.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso Paradigma
RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante se constata das faturas de cartão de crédito constante dos autos (ID no 217547550 - Pág. 1/152), a taxa de juros remuneratórios no
período de 10/06/2019 a 10/06/2023,
oscilou entre de 4,70% a 4,80% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no citado
período
, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre:
8,81% ao 9,47% ao mês
.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Portanto, neste tópico, o
decisum
também
merece reforma.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.o 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 - DJe 03/05/2019)

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2a Câmara - RAC no 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
a fim de reformar a sentença para
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024